Tribunal: TJDFT
Processo: 0715401-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715401-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Gildo Pires de Oliveira Agravados: Giulia Graziela Piantamar de Oliveira Comercial Oliveira – Comércio de Alimentos, Bebidas e Locações EIRELI D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Gildo Pires de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0712816-66.2021.8.07.0001, assim redigida: “Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor (ID 89385582). As provas documentais, que instruíram a exordial, não possibilitam, nesta fase inicial do procedimento, a determinação para que o Sr. José Antônio da Conceição, arrendatário do imóvel, móveis e eletrodomésticos situados na Rua Fazendinha, Lote 01, Vila Planalto, Brasília/DF (ID 89389911), onde está estabelecida a segunda ré (ID 89387947), proceda ao depósito judicial dos valores devidos à primeira ré em decorrência do instrumento particular de arrendamento comercial (ID 89389911 - Pág. 1, CLÁUSULA SEGUNDA). Isso porque, se faz necessária dilação probatória em contraditório para que seja possível a este Juízo “aferir a efetiva atuação do autor como sócio do empreendimento e apurar os valores investidos pelo autor” (ID 89385559 - Pág. 4, terceiro parágrafo); assim como verificar o que efetivamente ficou ajustado entre o autor e a primeira ré por ocasião da constituição da segunda ré, de modo a esclarecer o motivo pela qual essa pessoa jurídica, não obstante a alegação no sentido de que “o negócio sempre foi administrado e gerido pelo autor”, foi registrada somente em nome da primeira ré (ID 89385559 - Pág. 3, quinto parágrafo). Se não bastasse a constatação acima, que, por si só, constitui óbice à concessão da tutela de urgência pleiteada pelo autor, verifica-se, ainda, que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não há qualquer indício de que a primeira ré esteja se desfazendo dos bens móveis que integram o estabelecimento empresarial da segunda ré, com o intuito de lesar eventual direito patrimonial do autor. Ao contrário, com o instrumento particular de arrendamento comercial (ID 89389911), a primeira ré está conferindo destinação econômica aqueles bens para evitar o perecimento ou deterioração dos mesmos, de modo que os frutos civis auferidos com aquele arrendamento devem ser por ela administrados, sem prejuízo de ulterior acerto de contas com autor, caso, ao final da demanda, seja acolhida a pretensão deduzida na inicial. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência deduzido na inicial (ID 89385559 - Pág. 12, letra “b”). Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que o autor e a primeira ré estão envolvidos em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da própria necessidade do deferimento de medidas protetivas no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher (ID 89389923 – Págs. 3/4). Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, citem-se as rés, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III c/c art. 231, § 1o, ambos do CPC. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 25650492), em síntese, ter adquirido estabelecimento empresarial (Comercial Oliveira – Comércio de Alimentos, Bebidas e Locações EIRELI) com recursos próprios, cujo registro fora efetuado em nome da recorrida (Giulia Graziela Piantamar de Oliveira), sua ex-companheira. Argumenta o recorrente que sempre foi o administrador da sociedade empresária em questão. Assim, aduz que apesar de ter efetuado todo o investimento necessário para a aquisição do aludido estabelecimento, este permaneceu sob a gestão da recorrida, que o arrendou a José Antônio da Conceição. Por essa razão, conclui que sua pretensão indenizatória é legítima e justifica a antecipação da tutela recursal para que seja evitado ou minorado o prejuízo financeiro decorrente da ausência de gestão da referida empresa. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que José Antônio da Conceição seja intimado e obrigado a depositar em juízo os valores referentes ao arrendamento do estabelecimento empresarial em referência, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada ao final. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para o recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. O recorrente formulou requerimento orientado em desfavor de terceiro (José Antônio da Conceição), ou seja, de pessoa que não integra a relação jurídica processual originária. No entanto, a eventual formação da coisa julgada produzirá efeitos apenas entre as partes e não pode prejudicar terceiros, nos moldes do art. 507 do CPC. Por essa razão, não pode ser admitida a constituição de obrigação em desfavor de pessoa que não seja parte na relação jurídica processual originária. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer outro requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator